Tribunal: TCU
Processo: 027.075/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2568/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão emitidos em favor dos interessados a seguir relacionados, à exceção daquele de interesse da Sra. Maria Eliveuda Ferreira Nepomuceno, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 027.075/2024-9 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Estacia Pereira Rodrigues (XXX.188.632-XX); Erilania Lopes dos Santos (XXX.357.563-XX); Jose Eduardo Rodrigues dos Santos (XXX.374.803-XX); Leopoldina Ferreira da Silva (XXX.454.325-XX); Maria Eliveuda Ferreira Nepomuceno (XXX.757.753-XX); Maria Solange Castro Andrade (XXX.025.033-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: à Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) para que: 1.7.1. previamente à apreciação conclusiva do ato de pensão emitido em favor da Sra. Maria Eliveuda Ferreira Nepomuceno (XXX.757.753-XX), realize diligência para que se verifique o efetivo cumprimento do art. 24 da Emenda Constitucional 103/2019, considerando ser a referida interessada beneficiária de aposentadoria concedida no âmbito do regime público estadual; e 1.7.2. dê conhecimento ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome de que as Sras. Ana Estacia Pereira Rodrigues (XXX.188.632-XX) e Erilania Lopes dos Santos (XXX.357.563-XX) são pensionistas de ex-servidores do Ministério da Saúde, a fim de que seja verificado se as referidas interessadas seriam elegíveis para inscrição ou permanência no programa previsto na Lei 14.601/2023, adotando-se as providências cabíveis, se for o caso.